Tribunal: STF
Processo: HC 213513
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu a ordem no Habeas Corpus nº 687.508/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas, associação para este fim). 



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante argui a ilicitude do ingresso de policiais no domicílio de corréu e, por conseguinte, dos atos posteriores, destacando a ausência de consentimento válido dos moradores para a entrada. Consoante narra, embora asseverado que houve registro audiovisual do momento da entrada domiciliar, até o momento, não se disponibilizou a mídia respectiva. Alega que a diligência decorreu, unicamente, de denúncia anônima, ausentes diligências posteriores a confirmarem o relatado. Menciona o decidido pelo Supremo, sob a sistemática da Repercussão Geral, no RE nº 603.616-RG/RO. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja reconhecida a nulidade da prova oriunda da invasão domiciliar e, por conseguinte, o trancamento da ação penal.



    6. Consulta ao andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça revelou estar o processo concluso para sentença desde 29/08/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.   



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



     



    9. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    11. O Relator do HC nº 687.508/SP, que tramitou perante o STJ, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, descrevendo existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente. Eis os fundamentos lançados:



    “(...) Contudo, no caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto os policiais abordaram o corréu, em atitude suspeita, em local onde havia grande movimentação de pessoas e forte odor de maconha, tendo o acusado inclusive franqueado o ingresso policial no imóvel.



(...)



    No mesmo sentido o parecer ministerial (e-STJ fls. 116/117): 



    Com efeito, na espécie, fundadas razões justificaram a entrada no domicílio do réu, tendo o auto de prisão em flagrante registrado que os policiais, em patrulhamento, receberam a denúncia de um cidadão que não quis se identificar, afirmando que na “casa 1 havia grande movimentação de pessoas e forte odor de maconha”. Dirigindo-se ao local, os policiais foram atendidos pelo corréu. 



    Na sequência, sem ingressar no domicílio, pela porta, os policiais viram, em cima da mesa, apetrechos comumente utilizados na traficância – martelo de borracha, facão, rolo de plástico PVC e balança de precisão –, e indagaram o corréu, que informou que havia droga “dentro do refrigerador e que seria de Cícero, para quem guardava a droga [...] que teria entrado em contato com Cícero para que fosse lá buscar a droga e estaria a caminho”. 



    Nesse contexto, os policiais solicitaram a entrada no domicílio, “sendo registrada por vídeo o consentimento de Rafael, bem como assinou declaração autorizando a busca no interior do imóvel” 



    Ultimada a revista, o paciente chegou ao local “e confirmou o que Rafael disse, afirmando que transportaria a droga na mochila que trazia consigo e acrescentando que pagava R$ 100,00 por semana a Rafael pela guarda da droga e que vendia a droga por meio de sistema de "delivery" e após a negociação fazia a entrega”. 



    No total, apreenderam-se 2 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 590 g, 1 balança de precisão, 1 facão, 1 martelo de borracha, rolo de plástico PVC e folha contendo anotações do tráfico. 



    Nota-se, portanto, que os policiais não ingressaram no imóvel apenas em razão da denúncia, assim como também não o fizeram quando o corréu atendeu à porta. 



    Ora, os policiais somente manifestaram a intenção de ingressar no domicílio quando viram, pela porta, os apetrechos relacionados ao tráfico, tendo, na sequência, solicitado o consentimento do corréu (morador). Aí a fundada suspeita somou-se ao consentimento do morador de ingresso policial na residência. 



    Ausente, portanto, a ilegalidade arguida.” (e-doc. 14, p. 7-8; grifos nossos).



    12 O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    13. Verificado que o ingresso dos policiais na casa do corréu se deu mediante autorização, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020).



    14. Ainda que assim não fosse, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, ficou demonstrado que, após recebida denúncia anônima, agentes policiais dirigiram-se ao local indicado, sendo recebidos pelo morador (corréu Rafael) na porta da residência, ocasião na qual, segundo consta dos autos, visualizaram petrechos comuns à traficância em mesa localizada no interior da casa (martelo de borracha, facão, rolo de plástico PVC, balança de precisão e folha de anotações), confirmando a situação de flagrante do crime de tráfico de drogas relatada, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito” — delito de natureza permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo. Desse modo, a par do consentimento, ficou caracterizada fundada razão para o ingresso.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator